Tribunal: TJMT
Processo: 1035878-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035878-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (AGRAVANTE), WAGNER CAMARGO DE ALMEIDA - CPF: 023.113.781-80 (AGRAVADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II contra decisão do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença nos autos da Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais. O agravante sustenta que a decisão recorrida interpretou equivocadamente o acórdão que determinou a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais, resultando na fixação indevida de 10% exclusivamente em seu desfavor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão recorrida desconsiderou o comando do acórdão proferido nos embargos de declaração ao fixar a incidência de 10% sobre o saldo remanescente da execução, contrariando a determinação de rateio proporcional dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O título executivo judicial reconhece expressamente a sucumbência recíproca, determinando o rateio dos honorários advocatícios entre as partes na proporção de 5% para cada litigante, calculados sobre o valor da causa.

4.
A decisão recorrida, ao fixar a incidência de 10% exclusivamente em desfavor do Agravante, desconsidera o comando expresso do acórdão e impõe encargo excessivo à parte, configurando excesso de execução.

5.

A correta aplicação do título executivo judicial deve respeitar o equilíbrio processual e a proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, conforme fixado na decisão colegiada.

6.

O entendimento adotado nos embargos de declaração demonstrou que a sucumbência parcial impõe a divisão equânime dos honorários, pois houve provimento parcial do recurso do autor e indeferimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A correta interpretação do título executivo judicial exige o respeito à proporcionalidade na distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme fixado na decisão colegiada.

2.

A imposição de percentual superior ao estipulado no acórdão configura excesso de execução e afronta o devido cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2o, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2451726.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
, contra a decisão proferida pelo Juízo da

10a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais n. 0009987-35.2004.8.11.0003, em fase de Cumprimento de Sentença.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que o Magistrado de Primeiro Grau interpretou de forma equivocada o teor do acórdão que determinou o rateio dos honorários sucumbenciais.

Argumenta que, ao contrário do entendimento adotado na decisão agravada, os honorários deveriam ser suportados de forma proporcional, ou seja, na proporção de 50% para cada uma das partes, e não em 10% exclusivamente em seu desfavor.

Aduz que a decisão agravada viola o comando do acórdão que teria estabelecido a divisão proporcional dos honorários entre as partes.

Sustenta que os valores apresentados na execução proposta pelo Agravado não respeitam a determinação de rateio dos honorários sucumbenciais, o que compromete a coisa julgada.

Diante desse contexto, o Recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de suspender o curso da execução nos termos fixados na decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 260068184).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 262876752).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais n. 0009987-35.2004.8.11.0003, em fase de Cumprimento de Sentença.

Denota-se dos autos de origem que Wagner Camargo de Almeida ingressou com o Cumprimento de Sentença, em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, visando ao recebimento do valor de R$ 2.683,54 (dois mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) a título de honorários advocatícios.

O Executado apresentou impugnação, argumentando que o cumprimento de sentença está sendo promovido com excessivo valor, devido à utilização de cálculo incorreto na apuração do montante devido.

O Magistrado singular rejeitou a Impugnação apresentada, nos seguintes termos:

“Vistos.

O art. 526 do Código de Processo Civil dispõe:

‘Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo.

§ 1o O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa.

§ 2o Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes.

§ 3o Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo.’.

Quanto à suficiência ou não do depósito, vê-se que houve equívoco na interpretação do Acórdão de ID 161480465 pela executada, sendo claro que os honorários advocatícios foram mantidos no percentual e forma arbitrados na sentença, sendo, portanto, 10% para cada parte, não 5% conforme cálculo apresentado.

Assim, tem-se que o valor depositado ID 163878950 foi insuficiente ao adimplemento do débito, motivo pelo qual aplico ao devedor multa de 10%, bem como fixo honorários advocatícios para esta fase em 10%, os quais deverão incidir sobre o valor remanescente, conforme determina o art. 526, §2o do CPC.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do valor incontroverso depositado nos autos, com seus rendimentos, conforme solicitado ID 166855298.

Por celeridade e colaboração processual, intime-se a parte devedora, por seu patrono, para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor remanescente do débito (ID 174745554), acrescido de custas, se houver, sob pena de cumprimento forçado.

Intime-se. Cumpra-se.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito”.

Contra essa decisão, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia posta nos autos reside na interpretação e aplicação do título executivo judicial no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, questão esta que, de forma inequívoca, demanda a reforma da decisão agravada.

É este o teor do acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração, opostos por Wagner Camargo de Almeida:

“[...]
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Wagner Camargo de Almeida
, contra a acórdão, que à unanimidade, deu provimento, em parte ao apelo, para declarar a inexigibilidade da dívida ora contestada.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de que a decisão embargada foi omissa quanto à distribuição do ônus sucumbencial, em razão do provimento, em parte do apelo, por ela interposto
.

Desta feita, requer
o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados
, para que a decisão conste expressamente o pronunciamento quanto aos fatos ora expostos.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 210277165.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Wagner Camargo de Almeida opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIEITO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA LIMPA NOME - DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - COBRANÇA INDIRETA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1. A inserção de dívida prescrita na plataforma consiste em meio indevido e coercitivo de cobrança de dívida, devendo ser obstada pelo Judiciário.
Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome”, pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

2. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

[...]

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão foi omissa, com relação ao ônus sucumbencial
, dado que o recurso de apelação, por ele proposto, foi provido em parte, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados,
de modo que restou estabelecida a sucumbência recíproca
.

Assevera, outrossim, que tendo em vista que a OAB/MT fixa para estes casos o valor mínimo de 35 URH, totaliza o mínimo de R$ 4.511,15 (quatro mil quinhentos e onze reais e quinze centavos), sendo este maior que os 10% do valor dado à causa, devendo ser fixado como honorários o valor fixado pela OAB/MT.

Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao embargante,
em parte
, com relação à sucumbência, eis que consoante se confere da sentença recorrida, houve a condenação do Autor/Apelante ao pagamento de 10% sobre o valor da causa.

Entretanto,
devido à reforma da sentença,

deve-se
alterar a distribuição do ônus sucumbencial
, em observância ao comando legal insculpido no artigo 86, do CPC.

Quanto à aplicação da tabela da OAB/MT, afim de aferir o valor da verba sucumbencial, contudo, razão não lhe assiste, porquanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar o Recurso Especial no 2451726, deu-lhe provimento para determinar a utilização do valor da causa como base de cálculo para a incidência da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Assim, considerando a inexistência de condenação em valor específico, a ausência de referência ao proveito econômico, bem como fixado o valor da causa em R$ 22.978,91 (vinte e dois mil novecentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos), de rigor a utilização do valor da causa para fins de fixação de honorários de sucumbência.

Desse modo, as partes devem ser condenadas ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, no percentual arbitrado na sentença, na forma rateada,
5%
(cinco por cento) para cada litigante, sobre o valor da causa, observado o deferimento da gratuidade da justiça à parte autora.

Feitas essas considerações
,
ACOLHO, EM PARTE
, os Embargos de Declaração, apenas para suprir a omissão relativa à distribuição do
ônus sucumbencial
, colmatando-se, dessarte, a parte dispositiva do acórdão, que ficará assim redigido:

“Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais,
pro rata,
mantendo os honorários advocatícios no percentual e forma arbitrado na sentença
, observado deferimento da gratuidade da justiça à parte autora.

É como voto.
[...]”. [negritei]

Consoante o acórdão proferido nos embargos de declaração, restou expressamente reconhecida a sucumbência recíproca, determinando-se a divisão proporcional das custas e dos honorários advocatícios, de modo que, em consonância com o que fora arbitrado na sentença, caberia o rateio dos honorários na proporção de 5% para cada litigante, calculados sobre o valor da causa, com a observância do deferimento da gratuidade da justiça à parte autora.

A decisão agravada, ao fixar a incidência de 10% sobre o saldo remanescente, desconsiderou o comando expresso do título executivo judicial, o qual previa o rateio dos honorários, impondo, dessa forma, encargo excessivo à parte agravada.

Tal entendimento, ao impor percentual superior ao originalmente estipulado, gera evidente excesso de execução, contrariando o equilíbrio processual e o princípio da proporcionalidade, que devem nortear a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Ademais, observa-se que a decisão embargada, ao reconhecer a sucumbência recíproca, demonstrou que, havendo êxito parcial na declaração de inexigibilidade da dívida e, simultaneamente, o indeferimento do pedido indenizatório, o encargo com as despesas processuais e os honorários advocatícios deve ser compartilhado de forma equânime entre as partes.

Dessa forma, a manutenção de honorários fixados em 10% exclusivamente em desfavor da parte agravante, além de desconsiderar a manifestação expressa dos embargos de declaração, representa afronta ao devido cumprimento do título executivo judicial.

Ante o exposto, impõe-se o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada para que seja aplicado o rateio dos honorários advocatícios em conformidade com o acórdão embargado, ou seja, fixando-se o percentual de 10% sobre o valor da causa, a ser suportado de forma proporcional – 5% para cada litigante.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025